Tribunal: TJMT
Processo: 1040034-19.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040034-19.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARGARIDA CELIA PATROCINIO - CPF: 373.784.301-53 (RECORRENTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E LIGAÇÃO DO SERVIÇO – DEMORA NA LIGAÇÃO – PLEITO DE DANO MORAL E MATERIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE LIGAÇÃO NO PRAZO DA RESOLUÇÃO DA ANEEL – DEMORA EXCESSIVA NA RELIGAÇÃO DOS SERVIÇOS – SERVIÇO ESSENCIAL – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – JUNTADA DE PROTOCOLOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO EM QUE ESTEVE SEM FORNECIMENTO DE ENERGIA – JUNTADA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Diante da celebração de contrato de locação o inquilino tem direito à transferência da titularidade para seu nome e à ligação do serviço no prazo de 05 (cinco) dias, conforme artigos 30 e 31, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Havendo comprovação de que o serviço fora ligado somente 12 (doze) dias após a solicitação, de rigor o reconhecimento de dano moral a ser indenizado, por se tratar de serviço essencial, ainda mais quando houve reclamações administrativas não solucionadas.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Restando devidamente comprovados os pagamentos relacionados à hospedagem e alimentação, no período em que a promovente esteve sem fornecimento de energia no imóvel, mediante a juntada de notas fiscais, recibos e extratos bancários, faz jus ao recebimento de indenização por danos materiais.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em virtude da falha na prestação do serviço decorrente da privação do uso do serviço de energia elétrica, sendo necessário o pagamento de hospedagem e refeições, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (16/10/2020, ID 6462216) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
;

b)
condenar
a parte reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 2.738,07 (dois mil setecentos e trinta e oito reais e sete centavos) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (13/10/2020, ID 41268387), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; e

c)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 41296424, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou inexistência de ato ilícito, não havendo que se falar em indenização por dano moral e que o valor fixado é excessivo.

Argumentou que não houve falha na prestação dos serviços, já que o quando há nova relação jurídica, como a decorrente de contrato de aluguel, é necessária a realização de vistoria, de modo que tem o prazo de 03 (três) dias para a vistoria e 02 (dois) para ligação do serviço, totalizando 05 (cinco) dias, prazo que entende que foi respeitado.

Sustentou, ainda, que os funcionários da concessionária se dirigiram ao local para que realizarem a religação, porém constataram uma irregularidade que impedia a ligação de energia no local, sendo a parte Recorrida informada que somente após adequações no padrão do imóvel é que seria possível a ligação do fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora da mesma, já que a empresa somente é responsável pela distribuição da energia elétrica até o ponto de entrega.

Alegou que não restaram comprovados os danos materiais, não havendo resquícios de prova acerca dos prejuízos alegados.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral por demora na ligação do serviço de energia elétrica, uma vez que após celebrar contrato de locação a parte promovente, no dia 02.10.2020, solicitou a ligação do serviço essencial, o que ocorreu somente no dia 14.10.2020. Refere-se, ainda, ao pleito de indenização por dano material, já que a promovente precisou pagar hospedagem e comprar alimentação.

A promovente indica inúmeros protocolos na inicial, comprovando tanto a solicitação de ligação da energia, quanto que entrou em contato com a promovida para solucionar o problema, quais sejam: 67849422 (02.10.2020), 67985181 (07.10.2020), 68021263 (08.10.2020), 68099049 (09.10.2020), 68099135 (12.10.2020) e 68117126 (13.10.2020).

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Diante da celebração de contrato de locação o inquilino tem direito à transferência da titularidade para seu nome e à ligação do serviço no prazo de 05 (cinco) dias, conforme artigos 30 e 31, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Em que pese a promovida tenha afirmado que seus funcionários constataram irregularidades ao tentarem realizar a ligação da energia no imóvel, não houve a juntada de qualquer documento comprovando a veracidade das alegações.

Havendo comprovação de que a ligação da energia elétrica ocorreu somente 12 (doze) dias após a solicitação, resta comprovada a falha na prestação do serviço, sendo de rigor o reconhecimento de dano moral a ser indenizado, por se tratar de serviço essencial.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A promovente sustentou na inicial que seus pais idosos, de 79 (setenta e nove) e 87 (oitenta e sete) anos, também residem no imóvel, os quais são cardíacos e diabéticos, fazendo uso de remédios controlados, dentre eles, insulina, a qual deve ser conservada em geladeira, conforme receitas e laudos médicos juntados. Além dos seus pais, também residem mais duas filhas e uma neta de 04 (quatro) anos de idade.

Principalmente por conta dos seus pais e de sua neta, precisou se hospedar em um hotel durante o período em que não ocorreu a ligação de energia, entrando dia 06.10.2020 e saindo no dia 13.10.2020, já que não possuía mais condições financeiras de arcar com as despesas, que totalizaram R$ 2.506,00 (dois mil quinhentos e seis reais).

Além da hospedagem, a promovente enfrentou prejuízos materiais relacionados a compra de alimentação, já que não tinha a opção nem de guardar comida na geladeira e nem de cozinhar na sua própria residência, perfazendo a quantia de R$ 232,07 (duzentos e trinta e dois reais e sete centavos).

Restando devidamente comprovados os pagamentos relacionados à hospedagem e alimentação, no período em que a promovente esteve sem fornecimento de energia no imóvel, mediante a juntada de notas fiscais, recibos e extratos bancários, faz jus ao recebimento de indenização por danos materiais, devendo a sentença ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021